Tribunal: TJSP
Processo: 2137473-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de execução por título extrajudicial. 1. Sem significado a circunstância de o bloqueio judicial incidir sobre o saldo de conta corrente em que houvera o depósito de quantias levantadas de conta vinculada ao FGTS do devedor. Extratos da conta mostrando que tais específicos créditos foram consumidos por posteriores lançamentos a

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de execução por título extrajudicial. 1. Sem significado a circunstância de o bloqueio judicial incidir sobre o saldo de conta corrente em que houvera o depósito de quantias levantadas de conta vinculada ao FGTS do devedor. Extratos da conta mostrando que tais específicos créditos foram consumidos por posteriores lançamentos a débito. Impenhorabilidade estabelecida pelo art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, de todo modo, deixando de existir, a esse título, quando do levantamento do saldo da conta vinculada. Precedentes. 2. Circunstância de se tratar de importância inferior a quarenta salários mínimos não autorizando, por si só, a aplicação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Nova orientação do STJ sobre o tema no sentido de que a incidência daquele preceito, em se cuidando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só cabe se alegado e demonstrado tratar-se de verba indispensável à subsistência digna do devedor e de seus familiares (REsp. 1.677.144/RS, Corte Especial, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 21.2.24). Completa ausência de prova nesse sentido. 3. Consequente manutenção da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da aludida quantia.

Negaram provimento ao agravo.